Tribunal: CARF
Processo: 16682.902064/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902064/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
IRRF. PROVA DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, mediante a apresentação de elementos que permitam o confronto dos
valores declarados com aqueles que sofreram as retenções. Inteligência da
Súmula CARF no 80.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
CABIMENTO.
BENEFÍCIO APLICÁVEL A DÉBITOS AINDA NÃO DECLARADOS.
INCLUSÃO DE JUROS.
O STJ já definiu, por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, que os
efeitos da denúncia espontânea se estendem à multa de mora. Contudo,
conforme a Súmula 360 do STJ, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o benefício não se aplica aos débitos regularmente declarados.
Para que a penalidade seja afastada, é também necessário que o pagamento
tenha sido realizado acrescido dos respectivos juros de mora.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO.
Nos processos decorrentes de pedido de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a demonstrar a sua existência. Não compete ao
órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de
diligências, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir
dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou
esclarecimentos adicionais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902064/2019-73
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart
que davam provimento parcial para converter o julgamento em diligência unicamente em relação
ao tema “denúncia espontânea”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 171/181) interposto face ao v. acórdão de
fls. 151/159, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 05/19, manejada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Maiores Contribuintes
da Receita Federal do Brasil no Rio De Janeiro (fls. 111), que, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
27539.41450.280916.1.3.027690 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
33087.37744.280916.1.3.021070.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

3. Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A interessada apresentou, em 29 de agosto de 2016, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 32283.29916.290816.1.7.026069, alegando dispor de direito creditório contra a
Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no exercício de 2016.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 2680713, datado de 4 de julho de 2019, nos seguintes termos
(fl. 111):

Constam ainda dos autos alguns esclarecimentos sobre as glosas efetuadas sobre o
direito creditório alegado pela interessada (fls. 115 a 117).
No que tange às retenções de Imposto pelas fontes pagadoras, apresenta-se o seguinte
quadro:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

O código 6147 corresponde a “PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR
ÓRGÃO PÚBLICO”.
No que tange aos pagamentos, exibe-se o seguinte quadro:

Sob o título “Divergências na Compensação Realizada”, dão-se as seguintes
explicações sobre esta última glosa:
Este demonstrativo destaca divergências passíveis de contestação pelo sujeito
passivo, especialmente quando houve necessidade de utilização de crédito em valor
superior ao informado no PER/DCOMP para quitação do débito. Essas divergências
foram apuradas comparando as informações prestadas na declaração de
compensação e os dados efetivamente utilizados na compensação, realizada em
consonância com a legislação vigente e informações constantes nas bases de dados
da Receita Federal.
Na efetivação da compensação, considera-se data de valoração aquela em que a
compensação foi declarada, sendo:
a data de transmissão da própria DCOMP, se for documento original, ou
a data da DCOMP original, no caso de PER/DCOMP retificador.
Não são apresentadas neste demonstrativo eventuais divergências relativas aos
débitos lançados de ofício.
Divergência de acréscimos legais:
Os acréscimos legais foram calculados de acordo com o disposto no art. 61 da Lei
9.430, de 1996, até a data da entrega da declaração de compensação, sendo
considerada, no caso de declaração retificadora, a data de entrega do documento
original.
A data de vencimento considerada na compensação corresponde àquela estabelecida
na legislação tributária para o débito compensado.
Segue-se o seguinte quadro:

Ciente em 5 de julho de 2019 (fls. 137), a interessada apresentou, em 2 de agosto de
2019 (fl. 3), a manifestação de inconformidade de fls. 5 a 19, como segue.
[...]
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

Com relação ao indeferimento na parte em que “não reconheceu os créditos oriundos
de retenção na fonte, no valor de R$ 12.064.330.89, retidos pela Petrobras, alegando
que a receita, correspondente a tal retenção, não foi oferecida à tributação”, impõe
ressaltar que o crédito da TAG é absolutamente legítimo, tendo em vista que a
receita, correspondente ao montante retido, foi sim oferecida à tributação.
A interessada alega que o “oferecimento à tributação deu-se, levando-se em conta [a
adequação das] normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais” e que “o contrato
de prestação de serviços firmado entre a NTN e a Petrobras fosse tratado como arrendamento
mercantil financeiro”. Acrescenta que “as receitas equivalentes passaram a ser demonstradas
societariamente como receitas financeiras nos termos do CPC 6, e ajustadas para fins de
apuração do IRPJ/CSLL, nos termos da Lei 12.973/14, art 46, § 3o”.
Esclarece que “o valor do faturamento do serviço no período de 2015 foi de R$
1.069.517.562,05 foi registrado na Conta 3101230001 (receita de faturamento)” e que
posteriormente, “para fins de atendimento às citadas novas práticas contábeis, baseadas no
CPC 06 (Arrendamento Mercantil)”, tal valor foi debitado à Conta 3101230002, sendo lançada
a quantia de “R$ 1.008.726.905,25 na Conta 3403310001 correspondente a Receita
Financeira Cessão Direito de Uso”.
Prossegue:
[...] na ECF, consta o valor R$ 0,00 na Ficha L 300 (DRE), pois reflete o saldo entre
as contas 3101230001 (Crédito de R$ 1.069.517.562,05) e 3101230002 (Débito de R$
1.069.517.562,05). Como a ECD (Escrituração Contábil Digital) é importada para o
programa da ECF (Escrituração Fiscal Digital), o valor é transportado diretamente
sem ajustes em relação a contabilidade [...].
Ainda em relação na ECF, consta no Registro L300 da Demonstração do Resultado
do Lucro Líquido Fiscal, período da escrituração de 01/01/2015 a 31/12/2015, o
valor de R$ 1.008.726.905,25 [...].
Para fins de tributação, o valor de R$ 1.069.517.562,05 foi adicionado na apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, na
Parte A do LALUR e da LACS, excluindo-se o somatório dos custos diretos iniciais e
o custo de aquisição ou construção dos bens considerados arrendados,
proporcionalmente ao período de 2015, resultando no valor de R$ 450.667.787,91.
Diz que o “valor do custo de aquisição ou construção dos bens considerados
arrendados do IRPJ e CSLL no cálculo do arrendamento mercantil” obedece ao disposto “no
artigo 46 da Lei 12.973/14 para o IRPJ e artigo 50 para a CSLL, ainda conforme artigo 87 da
IN RFB 1.515/14 e artigo 142 para a CSLL”.
Mais adiante, argumenta:
Por sua vez, o indeferimento pelo fato de que o órgão julgador desta RFB não
reconheceu os créditos pagos por denúncia espontânea, no valor de R$ 1.145.506,02,
justificando que o contribuinte não teria recolhido os débitos com os acréscimos de
multa, impõe ressaltar que a denúncia espontânea foi realizada no valor integral, em
respeito às exigências do Código Tributário Nacional, não havendo que se cogitar da
inclusão de multa de mora, conforme entendimento há muito já pacificado nos
tribunais superiores.
[...]
O recolhimento integral pode ser constatado com base nos números apontados (Doc.
01), e recolhimentos devidamente comprovados conforme se constata nos termos do
documento ""Comprovantes Arrecadação 2015"", em anexo (Doc. 05). Isso é
suficiente para constatar o preenchimento dos requisitos da denúncia espontânea,
previstas no Código Tributário Nacional, art. 138:
Sob o título “DAS PROVAS”, requer que, “caso se entenda necessário, [...] o
processo seja baixado em diligência, para que os cálculos e informações ora prestados
venham a ser confirmados”.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

4.Em breve resumo, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a MI com base nos
seguintes fundamentos:
 Quanto ao pedido de conversão de julgamento em diligência, “deve ser
indeferido por não haver sido formulado nos termos do artigo 16, inciso IV e
§ 1o, do Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, não é cabível operar tal
conversão apenas para a produção de provas em favor do contribuinte, que
para tanto dispõe do prazo estipulado pelo artigo 15 do mesmo Decreto.
Recorde-se que incumbe ao impugnante e ao manifestante organizar e
apresentar as provas em seu favor; neste sentido, o princípio da oficialidade
não tem o elastério de converter a autoridade judicante em defensor dativo do
sujeito passivo. A regularidade formal é requisito de admissibilidade da
manifestação de inconformidade, cabendo ao contribuinte o ônus de apontar
os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência contra o Despacho
Decisório; suprir de ofício ou a requerimento as falhas cometidas pelo
contribuinte na instrução de sua defesa é expressamente vedado pelo § 4o do
mesmo artigo 16 do PAF. Ademais, não há pontos obscuros no processo que
tornem imprescindível a adoção desta providência, que deve ser, portanto,
denegada, nos termos do artigo 18 do PAF”;
 Quanto à omissão de receita, “a manifestante alega haver submetido
corretamente à tributação os rendimentos pagos por Petróleo Brasileiro S.A.
– Petrobras, CNPJ 33.000.167/0001-01, submetendo-se às regras jurídicas
que adequaram as ‘normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais’,
especificamente no que diz respeito ao tratamento a ser dado aos contratos de
arrendamento mercantil. Neste sentido, discorre sobre os lançamentos
contábeis efetuados em obediência a tais normas, tendo em vista a natureza
da avença concertada entre ela e aquela estatal; entretanto, compulsando-se
os autos do presente processo, não se depara com o respectivo instrumento de
contrato, que respaldaria seu arrazoado. Ora, se todos os argumentos da
interessada se baseiam nas peculiaridades deste contrato, é mister examinar
seu instrumento – algo impossível, dada sua ausência dos autos. Nunca é
demais recordar que os fundamentos de qualquer direito creditório alegado
contra o Erário da União são sua liquidez e certeza, preconizadas pelo artigo
170 do CTN. Na ausência destes apanágios, não existe censura a fazer ao
Despacho Decisório no 2680713 sob este aspecto”; e
 Quanto aos pagamentos, “a manifestante alega simplesmente achar-se
protegida pelo pálio do artigo 138 do CTN, dizendo-se denunciante
espontânea destes débitos. Entretanto, seu argumento é inaceitável, por uma
razão bastante simples: o mencionado dispositivo arreda a responsabilidade
de quem confessa infração – e paga o quantum debeatur, caso exista. Ora, o
pagamento com mora não é uma infração, como se pode verificar pelo exame
do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996;efetivamente, lá se encontra
relacionada a falta de pagamento ou recolhimento, não o seu mero atraso.
Portanto, quem paga um tributo a destempo confessa uma ilicitude (o não
pagamento) e afasta a respectiva responsabilidade (isto é, afasta a multa
igual a 75% do valor devido). Logo, a multa por lançamento de ofício é
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

verdadeiramente punitiva, ou seja, constitui penalidade, obviamente de
caráter pecuniário, ao passo que a multa de mora é apenas cominativa”.

5.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 171/181,
reeditando e reforçando os argumentos da sua MI de fls. 05/19.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de DCOMP homologada parcialmente e DCOMP não
homologada em razão da insuficiência do crédito informado, consistente no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2015, composto por Imposto de Renda na fonte em relação ao qual a
interessada não comprovou que as receitas correspondentes foram integralmente oferecidas à
tributação; e por pagamentos não confirmados na totalidade.
9.Segundo o DD, do total de retenções na fonte de R$ 32.934.191,48, foi
confirmado apenas o valor de R$ 20.869.860,59, e, do total de pagamentos de R$ 39.625.555,03,
foi confirmada a importância de R$ 38.480.049,01:

DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
10.Quanto ao IR Fonte, conforme noticia o demonstrativo “Análise das Parcelas
de Crédito” integrante do DD (fls. 117), a parcela deixou de ser reconhecida em razão da receita
não ter sido oferecida à tributação:

11.Em apertada síntese, o Recurso Voluntário, repetindo as alegações da
manifestação de inconformidade, insiste que os rendimentos em questão foram pagos por
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (CNPJ 33.000.167/0001-01), mediante procedimento que
levou em consideração a adequação das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais,
estabelecendo que, para fins societários, o contrato de prestação de serviços, firmado entre a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

Recorrente e a Petrobras fosse tratado como arrendamento mercantil financeiro e, com isso, as
receitas equivalentes passaram a ser demonstradas societariamente como receitas financeiras, nos
termos do Pronunciamento Técnico 06 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC 06”) e
ajustadas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 46, § 3o da Lei no
12.973, de 2014. A partir desse contexto, faz detalhada exposição a respeito dos lançamentos
contábeis realizados, que dariam suporte a tais afirmações.
12.Pois bem, na determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do Imposto de Renda pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, na forma
estabelecida pela alínea "c" do § 3o do artigo 37 da Lei no 8.981, de 1995, e pelo inciso III do §
4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
L. 8.981/1995:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao
regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem
pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)

L. 9.430/1996 (redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)

13.No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 80, litteris:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

14.Como visto, foi confirmado apenas o valor de R$ 20.869.860,59 do total de IR
Fonte de R$ 32.934.191,48, tendo em vista a falta de comprovação do oferecimento à tributação
das receitas relativas ao crédito em litígio de R$ 12.064.330.89.
15.Para demonstrar suas alegações em relação ao ponto em questão, a Recorrente
instruiu a impugnação com diversos documentos, entre os quais os seguintes:
 fls. 56: arquivo não paginável contendo planilha Excel intitulada
“Doc_1_LALUR Retenções e Pagtos”;
 fls. 57: Lalur- Parte A, período de escrituração de 01/01/2015 a 31/12/2015;
 fls. 58/70: comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte do ano-calendário, emitidos por Petroleo Brasileiro S/A
Centro de Op. da Area Financeira (CNPJ 33.000.167/0001.01);
 fls. 71/89: informações prestadas em DIRF no ano-calendário de 2015.

16.Sucede, no entanto, que como bem ponderou a r. decisão recorrida, “se todos
os argumentos da interessada se baseiam nas peculiaridades deste contrato [contrato de
prestação de serviços firmado entre a Recorrente e a Petrobras], é mister examinar seu
instrumento – algo impossível, dada sua ausência dos autos. Nunca é demais recordar que os
fundamentos de qualquer direito creditório alegado contra o Erário da União são sua liquidez e
certeza, preconizadas pelo artigo 170 do CTN. Na ausência destes apanágios, não existe
censura a fazer ao Despacho Decisório no 2680713 sob este aspecto”.
17.O Recurso Voluntário, não obstante o alerta feito pela instância “a quo”, não
trouxe aos autos o contrato celebrado com a Petrobrás, essencial para o deslinde das questões em
debate nos autos, visto que, segundo a tese defensiva, representa a base documental a partir da
qual foram realizados todos os lançamentos contábeis mencionados.
18.Desse modo, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, no sentido de demonstrar não apenas o montante das receitas, mas, principalmente, a
sua contabilização e correlação com os valores lançados em DIPJ.
DOS PAGAMENTOS
19.Quanto aos pagamentos realizados pela Recorrente, a parcela não confirmada
motivou-se no fato de que os valores dos respectivos DARFs foram suficientes para quitar
apenas parcialmente débito de estimativa. Confira-se o demonstrativo “Pagamentos” integrante
do DD (fls. 117):
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

20.Segundo a Recorrente, o não reconhecimento do crédito no valor de R$
1.145.506,02 ocorreu sob a equivocada justificativa de que não houve recolhimento dos débitos
com o acréscimo de multa, isso porque os pagamentos teriam sido realizados no âmbito do
instituto da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
21.Nessa ordem de ideias, a Recorrente detalhou os valores envolvidos e salientou
que o recolhimento integral pode ser constatado com base nos números apontados e devidamente
comprovados, conforme “Comprovantes Arrecadação 2015” juntados com a Manifestação de
Inconformidade.
22.O artigo 138 do Código Tributário Nacional se encontra assim redigido:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

23.Apreciando o tema, a r. decisão recorrida assim se pronunciou:
Quanto a isto, a manifestante alega simplesmente achar-se protegida pelo pálio do
artigo 138 do CTN, dizendo-se denunciante espontânea destes débitos. Entretanto, seu
argumento é inaceitável, por uma razão bastante simples: o mencionado dispositivo arreda a
responsabilidade de quem confessa infração – e paga o quantum debeatur, caso exista. Ora, o
pagamento com mora não é uma infração, como se pode verificar pelo exame do artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; efetivamente, lá se encontra relacionada a falta de
pagamento ou recolhimento, não o seu mero atraso. Portanto, quem paga um tributo a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

destempo confessa uma ilicitude (o não pagamento) e afasta a respectiva responsabilidade (isto
é, afasta a multa igual a 75% do valor devido). Logo, a multa por lançamento de ofício é
verdadeiramente punitiva, ou seja, constitui penalidade, obviamente de caráter pecuniário, ao
passo que a multa de mora é apenas cominativa. Portanto, igualmente aqui não assiste razão à
manifestante.

24.Percebe-se, assim, que o órgão julgador de primeiro grau entendeu que não se
aplicaria a denúncia espontânea à multa de mora, mas tão somente às multas punitivas.
25.Ocorre, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.149.022 por meio do rito dos recursos repetitivos, decidiu que a denúncia espontânea é
aplicável à multa de mora, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente
à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da
denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902064/2019-73

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.

26.Entretanto, considerando a orientação pretoriana emanada da Corte Cidadã e a
própria dicção do indigitado artigo 138 do CTN, muito embora seja cabível a sua aplicação
também à multa moratória, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea é
necessário que os pagamentos tenham sido realizados acrescidos dos respectivos juros de
mora, bem como que os débitos não tenham sido declarados anteriormente. Confira-se, a
propósito, o enunciado da Súmula STJ no 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

27.Neste ponto, a Recorrente deixou de produzir qualquer prova, reportando-se
meramente aos documentos juntados com a impugnação, dentre os quais se destacam os
comprovantes de recolhimento de fls. 101/107, que não indicam que os recolhimentos foram
acrescidos de juros e, muito menos, que os respectivos débitos foram objeto de declaração
concomitante aos pagamentos, e não anteriormente a eles.
28.Por tais motivos, não há como se reconhecer a aplicação da denúncia
espontânea na forma pretendida.
DO PEDIDO DE DILIGENCIA/PERÍCIA
29.Por derradeiro, no que toca ao pedido de conversão do julgamento em
diligência “para a realização de perícia contábil, para que os cálculos e informações aqui
trazidos venham a ser confirmados, em especial no tocante à comprovação do correto
tratamento contábil concedido às receitas auferidas pela Recorrente, e, consequentemente, da
correta apuração da base tributável”, cumpre rememorar que a comprovação do direito
creditório incumbe ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a
sua existência. Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão
julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra,
cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que
demandam complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o
pedido de realização de diligências, tal como propostas na peça recursal.
DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 217
DF CARF MF
Original